Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706984-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO FERREIRA ABIB RECORRIDO: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de realização de consulta e decreto de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada” (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o agravante requereu ao juízo a quo a “realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência, bem como seja decretada a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens”, o que foi acertadamente indeferido: nenhum dado autorizador de conclusão positiva no que se refere a impedimento de o próprio requerente fazer a consulta; indisponibilidade que não se decreta no sistema CNIB (ali simplesmente são recebidas e armazenadas as informações relativas a indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública). Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, 489, § 1o, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, alegando a ausência de fundamentação idônea para o indeferimento da realização de pesquisa de bens via CNIB, e que ao contrário da conclusão colegiada não seria possível ao credor efetuar a decretação de indisponibilidade bens dos Executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada violação ao artigo 4o do CPC, porquanto o recorrente argumenta que não seria possível ao credor efetuar a decretação de indisponibilidade bens dos Executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, e a turma julgadora concluiu: “de se ver que indisponibilidade não é decretada no CNIB; ali simplesmente são recebidas e armazenadas as informações relativas a indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública” (ID 19658412 - Pág. 7). Destarte, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior "A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a parte não apresentou qualquer dado que autorizasse conclusão positive quanto a impedimento de fazer a própria consulta” (ID 19658412 - Pág. 7), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029